Tribunal: TJES
Processo: 0016461-85.2018.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016461-85.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO GODIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0016461-85.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO GODIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
LEONARDO GODIO
e
CLEITON SANTOS GUIMARÃES
em face da respeitável sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, Dr.ª ELIANA FERRARI SIVIERO, por meio da qual pronunciou os acusados como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (fls. 521/525 e 529/532), buscam as Defesas, como tese única, a impronúncia dos recorrentes, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões Ministeriais pela manutenção da decisão de Primeiro (1º) Grau (fls. 549/553).

A MM.ª Juíza
a quo
manteve a decisão fustigada, por seus próprios fundamentos (fl. 555).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório, em síntese.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO INTEGRALMENTE O VOTO DE RELATORIA, PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0016461-85.2018.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONARDO GODIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

E. Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
LEONARDO GODIO
e
CLEITON SANTOS GUIMARÃES
em face da respeitável sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, Dr.ª ELIANA FERRARI SIVIERO, por meio da qual pronunciou os acusados como incursos nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sujeitando-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) no dia 25 de setembro de 2018, por volta de 20h30min, na Rua São Jorge, nº 60, Bairro Itacibá, em Cariacica/ES, os denunciados agindo com a intenção de matar, em comunhão de desígnios e ações, utilizando-se CLEITON de arma de fogo emprestada por LEONARDO, mataram a vítima Igor Brun Kinack, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo de fls. 75/76.

Revelam os autos que, no dia dos fatos ocorria o evento Batalha de Rima de Hip Hop, na pracinha do Bairro Itacibá, Cariacica/ES, e a vítima estava vendendo drogas nas proximidades do evento, mais precisamente em frente ao Supermercado Porto Novo.

Extrai-se dos autos que CLEITON abordou a vítima e disse que a área era neutra, que não podia traficar no local, mas a vítima não deu muita importância, razão pela qual o denunciado resolveu matá-la.

CLEITON, então, foi até a boca da Maré, encontrou LEONARDO, contou o que viu, pediu a arma deste emprestada e o chamou para pilotar a moto e conduzi-la até o local dos fatos, a fim de matar a vítima.

Chegando ao local dos fatos, próximo à pracinha, LEONARDO parou a moto, CLEITON desceu da moto e ambos os denunciados ordenaram que a vítima levantasse a blusa. Como a vítima não obedeceu, CLEITON efetuou disparos contra a vítima.

Na sequência, os denunciados fugiram de moto do local.

O motivo do crime é torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas da região de Itacibá entre os traficantes do bairro e os traficantes do bairro Mata da Praia, ambos em Cariacica/ES. Os denunciados são traficantes da região da Maré, no bairro Itacibá e a vítima pertencia ao tráfico do Bairro Mata da Praia.

Os traficantes de Itacibá não permitem a venda de drogas na pracinha, pois o local é considerado pelos criminosos como local neutro.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada quando foi surpreendida pela ação dos denunciados, que se encontravam em superioridade. (...)”

Em suas razões recursais (fls. 521/525 e 529/532), buscam as Defesas, como tese única, a impronúncia dos recorrentes, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria.

Sem razão, todavia.

Inicialmente, é importante destacar que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme reza a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, e de acordo com o artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal. Dessa forma, apenas em casos excepcionais a competência será afastada.

Registre-se, igualmente, que a Sentença de Pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, devendo ser observados tão somente a materialidade e os indícios suficientes da autoria ou participação do agente na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.

No presente caso, registre-se que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, conforme se vislumbra por meio do Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo da vítima de fls. 80/82, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 84/87, Laudo de Local de fls. 90/111 e Laudo de Exame de Veículo de fls. 119/124, sem prejuízo da prova oral colhida.

De igual modo, dos elementos de convicção coligidos, despontam indícios firmes, idôneos e suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes, não havendo que se falar, assim, em despronúncia.

Neste sentido, têm-se os depoimentos contidos nos termos de fls. 454/454-v°, 455, 456/456-v°, 457/457-v°, 488/488-v° e 489, que apontam indícios de que o acusado Cleiton, auxiliado pelo acusado Leonardo, ambos, em tese, com
animus necandi
, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

Destarte, ao contrário do que alegam as Defesas dos recorrentes, estão presentes indícios de autoria do delito a eles imputado, o que já basta à admissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, mormente se considerarmos que, neste momento processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri, não se faz necessária prova incontroversa da autoria, bastando que existam indícios suficientes, e, havendo dúvida, quem deverá dirimi-la é o Conselho de Sentença.

Certo é que não seriam possíveis maiores aprofundamentos nas provas produzidas para o deslinde das condições fáticas, que só podem ser apurados pelo próprio Tribunal Popular.

Eis os precedentes do STJ sobre o tema:

“(...)
1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há muitos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Ademais, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio
in dubio pro societate
, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença
. (...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.783.760; Proc. 2020/0287591-1; AM; Quinta Turma; Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK; Julg. 27/04/2021; DJE 30/04/2021, meu grifo).

“(...)
1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio
in dubio pro societate
, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória
. (...)” (
STJ
; AgRg-HC 514.593; Proc. 2019/0164689-3; CE; Sexta Turma; Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Julg. 07/12/2021; DJE 13/12/2021, meu grifo).

Desta feita, as pretensões defensivas fundadas no argumento de que os elementos de prova colhidos por meras suposições e conjecturas não são aptos a sustentar a decisão de pronúncia não tem o condão de, por si só, afastar a presença de indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes.

Constatados tais elementos e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer descriminante a que se refere o art. 23 do Código Penal, alguma causa de isenção de pena ou, ainda, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, e não sendo também o caso de o MM. Juiz remeter o processo ao Juízo competente (artigo 419 do Código de Processo Penal), a pronúncia é a medida de rigor.

Logo, caberá ao Tribunal do Júri deslindar, nas circunstâncias que cercam o delito, acerca da participação ou não dos acusados no crime em comento, sendo, portanto, impossível um juízo de delibação mais aprofundado neste momento, até para que não se prejulgue a questão.

Repita-se, a impronúncia somente é admitida quando não houver prova da existência do crime, ou na hipótese de o Juízo se convencer de que o pronunciado não seria o autor, na forma do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Portanto, na medida em que há indícios de autoria em desfavor dos recorrentes e a materialidade está comprovada, a possibilidade de impronúncia de LEONARDO GODIO e CLEITON SANTOS GUIMARÃES fica afastada.

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA:

“(...) Assim, nesta fase, diversamente do alegado pela defesa a autoria delitiva se respalda nas várias provas acostadas aos autos, de modo que, deve-se proceder à pronúncia do ora recorrente para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri – juiz natural da causa - em razão do princípio
pro societate
, conforme fez a Magistrada a quo na r. decisão de pronúncia. (...)”

Impõe-se, consequentemente, a manutenção da pronúncia tal como proferida, sem maiores considerações sobre a prova, além das necessárias, para evitar qualquer influência sobre os Jurados, que deverão examinar livremente a acusação e as teses defensivas e dirimir eventuais dúvidas apontadas.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, para manter incólume a decisão de Pronúncia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP - RECURSOS DESPROVIDOS.
A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de indícios da autoria submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal).
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.